Tribunal: TJDFT
Processo: 0746104-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA E DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 149, § 2o, do CPP, ao ser instaurado o incidente de insanidade mental, a ação penal, anteriormente oferecida, deve ser suspensa, mantendo-se somente as diligências urgentes que possam sofrer prejuízos com o adiamento do processo.

2. A suspensão do processo principal permite que o juiz a quo possa exercer seu livre convencimento, segundo as provas produzidas, bem como dos demais elementos importantes, como a averiguação da higidez mental do acusado, quando da prática dos fatos que lhe foram imputados.

3. Tendo em vista que a suspensão do processo, após instauração do incidente de insanidade mental, é decorrência lógica da própria lei processual penal, a tese deduzida pela Defesa deve ser acolhida.

4. Ordem concedida.